Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal e com o propósito de viabilizar a participação do recorrente em etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS - da Universidade de Brasília e cuja prova teria sido realizada ontem, dia 20/02/2022. O pedido de tutela provisória já foi analisado em sede de plantão. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem, bem como o teor da decisão de ID 32901466. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403